Tribunal: STF
Processo: RHC 166009
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – DOSIMETRIA – ATENUANTE – CONFISSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o recorrente, imputando-lhe o cometimento do crime previsto no artigo 334, § 1º, alíneas “c” e “d” (descaminho) – redação anterior à Lei nº 13.008/2014 –, do Código Penal. Narrou que, no exercício de atividade comercial, adquiriu e manteve em depósito mercadorias de procedência estrangeira, sem documentação legal a comprovar a regularidade da importação.
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Presidente Prudente/SP, no processo nº 0008557-94.2013.403.6112, condenou-o a 2 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, substituídos por duas sanções restritivas de direitos, ante o cometimento do delito mencionado.
    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para, ante a desproporcionalidade na fixação da pena-base, redimensionar a sanção, estabelecendo-a no patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão. Deixou de observar a atenuante relacionada à confissão, ressaltando que o recorrente apresentou versão objetivando afastar a responsabilidade penal, não assumindo a prática delitiva. Embargos de declaração não tiveram êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 461.977. O Relator indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo.
    O recorrente sustenta viável o reconhecimento da atenuante versada no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Diz ter sido a confissão utilizada para embasar a condenação. Aponta haver aludido, no interrogatório, à inexistência de notas fiscais referentes a alguns produtos. Realça inobservado o verbete nº 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do título condenatório. No mérito, busca a observância da atenuante.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou que Vossa Excelência não conheceu do agravo em recurso extraordinário nº 1.107.370. A Primeira Turma desproveu agravo e embargos de declaração. O título condenatório transitou em julgado no dia 5 de setembro de 2018.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Conforme se verifica da sentença, embora tenha citado, no tocante a algumas mercadorias estrangeiras, a inexistência de nota fiscal, o recorrente não confessou o crime, uma vez que a afirmação não constitui admissão, sequer parcial, da procedência dos fatos imputados, considerada a irregularidade das importações. O que veiculado pelo acusado, conforme fez ver o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, revelou justificativa visando afastar a responsabilidade penal, a qual não foi utilizada para lastrear a condenação.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator